Tribunal: TJMT
Processo: 1044706-76.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044706-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DESNECESSÁRIA E INÚTIL – PARECER DA ENERGISA CONFIRMANDO NEXO CAUSAL – APRESENTAÇÃO DE MERA DECLARAÇÃO SEM ASSINATURA - PROFISSIONAL NÃO HABILITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Consumidor A: Diante da confirmação de perturbação no sistema elétrico pelo próprio parecer técnico juntado pela concessionária de energia, ratificando o nexo causal, assiste razão ao juízo a quo quanto a esse ponto, pois suficientemente comprovada a responsabilidade da requerida/apelante, sendo desnecessária a continuidade da instrução probatória.

II - Consumidor A: O julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil) no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois a continuidade da instrução probatória não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo. Destarte, deve ser aplicado o princípio da pertinência e utilidade da prova que estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, mormente porque o nexo causal e a responsabilidade da concessionária de energia restou comprovado pelo próprio parecer técnico juntado por ela.

III - Consumidor B: Analisando o suposto laudo apresentado pela seguradora/apelada, observo que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque se trata de mera declaração unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que a causa do defeito foi “sobrecarga de energia”. No documento apresentado pela autora, com o objetivo de substituir o laudo, não consta sequer assinatura do responsável técnico, inexistindo a menção a qualquer profissional habilitado para emissão de laudo técnico.

IV - Consumidor B: Apesar do referido documento ter servido de base para a seguradora indenizar o segurado/consumidor, ele não é suficiente para fundamentar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

V - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), seja o dano de natureza material ou moral.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1044706-76.2022.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. em face de ALLIANZ SEGUROS S/A. após sentença proferida em “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 207790944 o juízo a quo, julgou procedente o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Allianz Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.990,80 (dez mil novecentos e noventa reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Consequentemente, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suma, a apelante requer, (i) preliminarmente, a anulação da sentença, sustentando o cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de perícia judicial, devendo os autos ser devolvidos à origem para instrução do feito, com a realização de perícia judicial; (ii) no mérito, requer a reforma da sentença com a improcedência da pretensão inicial (iii) subsidiariamente, caso seja mantida a condenação indenizatória, requer que os juros de mora sejam fixados a partir da citação.

Contrarrazões no id. 207790949 pugnando pelo desprovimento, mantendo-se a sentença na forma como proferida, alegando (i) a desnecessidade de prévio requerimento administrativo junto à concessionária; (ii) a existência de nexo de causalidade entre os danos e a conduta da apelante, tendo em vista que as avarias ocorridas nos equipamentos da segurada ocorreram por defeitos na variação de tensão das redes de distribuição; (iii) que os relatórios previstos no PRODIST e apresentados pela concessionária se tratam “prints” do seu próprio sistema interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda originalmente de “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n. 1044706-76.2022.8.11.0041 proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A. (autora/apelada) em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. (requerida/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Allianz Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.990,80 (dez mil novecentos e noventa reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Consequentemente, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora/autora celebrou apólices de seguros com Dalmei Comércio e Representações LTDA e Edna Lucia Frasson Cezario, obrigando-se a garantir os danos elétricos dos seus clientes.

Relata que as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios/sobrecargas de tensão na rede de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados, fato ocorrido no dia 14/10/2021 em relação a Dalmei Comércio e Representações LTDA e no dia 07/11/2021 em relação a Edna Lucia Frasson Cezario.

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor de R$ 10.990,80 (dez mil e novecentos e noventa reais e oitenta centavos).

A sentença de piso acolheu o documento apresentado pela seguradora apelada, julgando a ação procedente.

DALMEI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Quanto ao pedido de ressarcimento dos danos elétricos suportados por Dalmei Comércio e Representações Ltda no dia 14/10/2021, verifica-se a juntada da apólice de seguro (id. 207790902) com cobertura de danos elétricos, comprovante de pagamento (id. 207790907), fatura de energia elétrica (id. 207790903) demonstrando a relação de consumo, bem como o laudo técnico (id. 207790905) elencando os aparelhos eletrônicos danificados e informando que o defeito foi causado por uma descarga elétrica/oscilação de energia, inclusive salientando que outras pessoas na mesma região também sofreram o relatado distúrbio elétrico.

De outro lado, a concessionária de Energia elétrica, em sua contestação, apresentou relatório técnico (id. 207790939) confirmando que nos dias 13/10/2021 e 14/10/2021 ocorreram diversas interrupções no sistema elétrico, destacando-se a ocorrência no dia 14/10/2021 às 07:21 constando “defeito chave faca pegando fogo”, sendo concluído pelo parecer que houve perturbação no sistema elétrico, comprovando o nexo causal entre os danos elétricos e a conduta da apelante.

6 – PARECER PRODIST

Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, verifica-se que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal).

Nesse contexto, diante da confirmação de perturbação no sistema elétrico pelo próprio parecer técnico juntado pela concessionária de energia, ratificando o nexo causal, assiste razão ao juízo a quo quanto a esse ponto, pois suficientemente comprovada a responsabilidade da requerida/apelante, sendo desnecessária a continuidade da instrução probatória.

Destarte, deve ser aplicado o princípio da pertinência e utilidade da prova que estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, mormente porque o nexo causal e a responsabilidade da concessionária de energia restou comprovado pelo próprio parecer técnico juntado por ela.

Nesse sentido, entendimento sedimentado em julgados análogos ao presente, de forma que a continuidade da instrução probatória somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual, sendo as demais provas produzidas suficientes para o deslinde da causa. Precedentes deste Tribunal.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)” (TJMT – RAC Nº 1005891-23.2019.8.11.0006, REL. DS. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)

Portanto, o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil) no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois a continuidade da instrução probatória não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo.

EDNA LUCIA FRASSON CEZARIO

De outro lado, não merece prosperar o ressarcimento dos danos elétricos em relação a Edna Lucia Frasson Cezario, supostamente ocorridos no dia 07/11/2021.

Compulsando os autos, constata-se a juntada da apólice de seguro (id. 207790908) com cobertura de danos elétricos, comprovante de pagamento (id. 207790913), fatura de energia elétrica (id. 207790909) demonstrando a relação de consumo, além de laudo técnico de assistência técnica informando defeito elétrico no eletrodoméstico decorrente de sobrecarga de energia.

No entanto, o relatório técnico (id. 207790938) apresentado pela concessionária de energia informa a inexistência de interrupções ou desligamentos no sistema elétrico, comprovando a ausência de qualquer perturbação ou oscilação na rede elétrica no período relatado na exordial, sendo concluído pelo parecer a ausência de nexo causal entre o dano elétrico e a conduta da concessionária.

7 – PARECER PRODIST

Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora (...).

Analisando o suposto laudo apresentado pela seguradora/apelada, observo que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque se trata de mera declaração unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que a causa do defeito foi “sobrecarga de energia”.

Apesar do referido documento ter servido de base para a seguradora indenizar o segurado/consumidor, ele não é suficiente para fundamentar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

Esse é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – LAUDO QUE INSTRUI A INICIAL APONTA QUE O IMÓVEL FOI ALVO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, referente à rede externa, e havendo indicação de que o defeito ocorreu na rede interna do imóvel, correta a sentença de piso que julgou improcedente ação.

(N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Outrossim, no documento apresentado (id. 207790911, fl. 1) pela autora, com o objetivo de substituir o laudo, não consta sequer assinatura do responsável técnico, inexistindo a menção a qualquer profissional habilitado para emissão de laudo técnico, destoando dos artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei.

Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no art. 56.

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da concessionária de energia elétrica. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral. (RAC 0000061-06.2018.8.11.0111, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 01/02/2022).

Assim, não tendo a seguradora se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos, sub-rogados de Edna Lucia Frasson Cezario, e a conduta imputada à empresa elétrica, nos termos do art. 373, I, CPC, apresentando mera declaração unilateral emitida por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento desse sinistro na presente ação de regresso.

Por fim, deve ser rejeitado o pedido subsidiário para que os juros de mora sejam fixados a partir da citação, pois a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), seja o dano de natureza material ou moral.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso, apenas para excluir o ressarcimento do valor pago pela seguradora a Edna Lucia Frasson Cezario, mantendo-se apenas a condenação no valor de R$ 7.661,91, referente ao valor pago pela seguradora ao consumidor Dalmei Comércio e Representações LTDA.

Consequentemente, reconheço a sucumbência recíproca e redistribuo o ônus da sucumbência, divididos na proporção de 70% ao advogado da autora/apelada e 30% ao patrono da concessionária de energia elétrica apelante, a serem pagos pela parte adversa de cada um, mantendo-se os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024